Tribunal: TJDFT
Processo: 0756238-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA.

1. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido para condená-lo a deixar de realizar o desconto na folha de pagamento da recorrida “referente à contribuição específica de um vírgula cinco por cento referente aos descontos realizados após a referida renúncia, devendo ser atualizada a partir de quando devida cada parcela, conforme fichas financeiras”.

2. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O ente federado é o responsável pelo recolhimento das contribuições em comento, assim como pela administração do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal n.o 13.954/2009). Ademais, é quem representa judicialmente a PMDF por intermédio de sua procuradoria. Portanto, legítimo para a ação.

3. Renúncia ao benefício. O art. 36, §3o, inciso II da Lei n.o 10.486/2002, com redação dada pela Lei n.o 10.556/2002, prevê a possibilidade de renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que exercido até 31/8/2002. Apesar de fixada a data, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário, convergindo a renúncia à finalidade de minorar o déficit da previdência militar. A recorrida manifestou sua renúncia perante a Administração em 23/9/2021, requerendo o cancelamento do desconto da contribuição adicional em sua remuneração e o pedido foi indeferido. A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário. Cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições descontadas desde o pedido. O esgotamento do prazo para opção, portanto, não configura ato jurídico perfeito. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1407563, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022; e Acórdão 1375380, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).

5. Sem custas em face da isenção legal (Decreto-lei 500/1969). O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).